Tribunal: TCU
Processo: 023.865/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7984/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.865/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gláucia Diojania Azevedo Medeiros (CPF XXX.561.514-XX); Heberton Eugênio de Oliveira Silva (CPF XXX.172.894-XX); Paulo Anchieta Florentino da Cunha (CPF XXX.756.494-XX); Priscila do Nascimento Silva (CPF XXX.109.325-XX); Rafael Nery Amorim (CPF XXX.446.544-XX); Renata Gomes de Barros Santos (CPF XXX.821.474-XX); Robério Aguiar Galdino (CPF XXX.751.405-XX); Tarcísio David Konna Nunes Santos (CPF XXX.781.714-XX); Thiago Jose Silva Oliveira (CPF XXX.042.254-XX) e Wyara da Silva do Espírito Santo (CPF XXX.375.135-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IFSertão - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.